Tribunal: CARF
Processo: 11080.721512/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721512/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.347 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS KREMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CONTRA
O
INSS.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721512/2010-67
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721512/2010-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas da questão da multa de ofício, e ,
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para determinar seja o imposto de renda
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação
judicial, bem como para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados às verbas revisadas do benefício previdenciário reconhecidos em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 10-40.912, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/POA) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar no valor de R$5.829,52 relativos ao exercício de 2007 em decorrência da
omissão de rendimentos oriundos de ação judicial. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:
- solicitou retificação de lançamento – SRL para excluir da base de cálculo a
importância de R$ 15.527,41 informada em duplicidade na DIRF pela Caixa
Econômica Federal;
-auferiu rendimentos de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro
Social no montante de R$ 23.793,99 sendo R$ 15.527,41 (maio/2006) e R$ 8.266,58
(dezembro/2006);
- através do SRL foi excluído o valor incluído em duplicidade como rendimento
tributável, todavia, não teria sido apreciado o pedido de isenção de tais rendimentos;
- independentemente do contribuinte possui mais de 70 anos de idade, é aposentado e
as verbas recebidas na ação judicial são isentas de tributação.
Prossegue discorrendo sobre a isenção de rendimentos recebidos através de decisão
judicial, uma vez que deveriam ser tributadas mês a mês relativos aos anos a que
referem. Transcreve ementas de decisões judiciais a respeito de tal matéria
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 08/11/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 04/12/2012 (fls. 63/71), alegando, em apertada síntese:
- os rendimentos recebidos deveriam ser tributados mês a mês;
- os juros de mora incidentes sobre as parcelas reconhecidas judicialmente não
estão sujeitos ao imposto de renda, portanto, devem ser desconsideradas;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721512/2010-67

- não deve incidir a multa de ofício, pois a culpa seria do pagador e não do
beneficiário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do Conhecimento
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
O contribuinte não questionou, em sua Impugnação, a aplicação da multa de
ofício, não tendo sido instaurado o litígio, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso nesta
matéria.
Portanto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo apenas da alegação
de que não deveria incidir multa de ofício, pois a culpa seria do pagador e não do beneficiário.
Do Mérito
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, pugnando que seja adotado o
regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721512/2010-67

Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis (fls. 74/77), calculado de forma mensal, e
não pelo montante global pago extemporaneamente.
Juros de Mora
O contribuinte, em seu recurso, alega que não incide imposto de renda sobre os
juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial em desfavor do INSS.
No caso concreto, conforme depreende-se da Evolução de Renda e Apuração das
Diferenças às e-fls. 74/77, bem como os demais documentos referentes a ação judicial, consta a
informação do recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721512/2010-67

Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de revisão de benefício previdenciário.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as verbas revisadas do benefício
previdenciário reconhecidos em decisão judicial.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
apenas da questão da multa de ofício, e , na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para
determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as
competências compreendidas na ação judicial, bem como para decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados as verbas revisadas do benefício previdenciário
reconhecidos em decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 90
DF CARF MF
Original